Tribunal: TJBA
Processo: 8024176-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024176-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAMIANA SANTIAGO SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP OU BIPAP, CONSULTAS COM
OTORRINOLARINGOLOGISTA E HEMATOLOGISTA
E EXAMES MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TROMBOSE PRÉVIA E APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE. URGÊNCIA COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. PARECER DO NAT-JUS INSUFICIENTE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA
PRETENDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios assegurar o acesso ao tratamento necessário.

2.Comprovada a urgência e a necessidade do tratamento por meio de relatório médico, o fornecimento de aparelho CPAP ou BIPAP, consultas e exames médicos deve ser garantido ao paciente.

3.O parecer do NAT-JUS, por seu caráter consultivo e ausência de avaliação clínica direta, não refuta as evidências de urgência apresentadas nos autos.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024176-86.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante DAMIANA SANTIAGO SILVA e como agravados MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora
.